Tribunal: TJMT
Processo: 0052736-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
VERDE TRANSPORTES LTDA E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT

Número do Protocolo: 52736/2019
Data de Julgamento: 27-01-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OBSCURIDADE E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.
1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2 – “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
3 – O oferecimento de embargos de declaração manifestamente procrastinatórios enseja a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.

EMBARGANTE:
VERDE TRANSPORTES LTDA E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Verde Transportes Ltda e Barrattur Transportes e Turismo Ltda em face do Estado de Mato Grosso e AGER, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, fls. 452/456, que, à unanimidade, acolheu em parte os embargos declaratórios opostos pela Verde Transportes Ltda e Barrattur Transportes e Turismo Ltda, apenas para esclarecer a discussão acerca do Termo de Ajustamento de Conduta e sua relação com o ordenamento jurídico hodierno.
Os Embargantes alegam que, embora em sede dos Embargos Declaratórios aviados, a Câmara tenha entendido que apesar do TAC 2007 ter prorrogado os contratos de concessão por tempo indeterminado, tal fato não seria suficiente para reforma do acórdão, havendo obscuridade na decisão, em razão da obrigação do poder público em proceder com a licitação regular dos mercados, conforme determinação do art. 175 da CF e, ainda, pela disposição do artigo 43 da Lei 8.987/95 que determina a extinção de todas as concessões sem licitação outorgadas na vigência da CF/88.
Afirma que, o entendimento esposado deve ser revisto, haja vista que a obrigação do Estado promover a licitação definitiva não se aplica ao caso em comento e, tampouco, é óbice para a transferência dos contratos de concessão.
Ressalta, ainda, que houve omissão no acórdão, uma vez que demonstrado que os contratos de concessão se encontram vigentes, necessário se faz o enfrentamento da matéria que deu ensejo a propositura da presente ação, qual seja, o preenchimento ou não dos requisitos autorizadores a transferência dos contratos.
Pugna, portanto, para que os Embargos de Declaração sejam recebidos com efeitos infringentes, para que a decisão recorrida seja alterada, no intuito de que seja procedido ao desprovimento da Apelação, e manutenção da Sentença.
Instado a se manifestar, o Embargado apresentou contrarrazões às fls. 478/487, em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos entabulados no Recurso.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Conforme relatado alhures, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Verde Transportes Ltda e Barrattur Transportes e Turismo Ltda em face do Estado de Mato Grosso e AGER, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, fls. 452/456, que, à unanimidade, acolheu em parte os embargos declaratórios opostos pela Verde Transportes Ltda e Barrattur Transportes e Turismo Ltda, apenas para esclarecer a discussão acerca do Termo de Ajustamento de Conduta e sua relação com o ordenamento jurídico hodierno.
Os Embargantes alegam que, embora em sede dos Embargos Declaratórios aviados, a Câmara tenha entendido que apesar do TAC 2007 ter prorrogado os contratos de concessão por tempo indeterminado, tal fato não seria suficiente para reforma do acórdão, havendo obscuridade na decisão, em razão da obrigação do poder público em proceder com a licitação regular dos mercados, conforme determinação do art. 175 da CF e, ainda, pela disposição do artigo 43 da Lei 8.987/95 que determina a extinção de todas as concessões sem licitação outorgadas na vigência da CF/88.
Afirma que, o entendimento esposado deve ser revisto, haja vista que a obrigação do Estado promover a licitação definitiva não se aplica ao caso em comento e, tampouco, é óbice para a transferência dos contratos de concessão.
Ressalta, ainda, que houve omissão no acórdão, uma vez que demonstrado que os contratos de concessão se encontram vigentes, necessário se faz o enfrentamento da matéria que deu ensejo a propositura da presente ação, qual seja, o preenchimento ou não dos requisitos autorizadores a transferência dos contratos.
Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Pois bem.
É certo que os embargos de declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas nos incisos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.
Nesta linha, resta evidente que tal via não se presta para que o litigante pretenda nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas quando do julgamento do recurso, mormente quando a decisão embargada foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.
In casu, não se verifica a alegada obscuridade que, apenas reflete o intuito dos Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, senão vejamos:
(...)
No que concerne à omissão, foi aduzido que o Acórdão não observou o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Estado de Mato Grosso, AGER, e o Ministério Público, este que, supostamente, prorroga por tempo indeterminado os contratos de concessão de direito de exploração das linhas interestaduais
Pelo que se abstrai, de fato, a r. Sentença deu provimento aos pedidos do Embargante por conta do TAC firmado, em face da aludida prorrogação. Primariamente, saliento que, por mais que o decisum recorrido não abarque discussões acerca do acordo firmado, a sua análise, neste momento, não altera a conclusão disposta no voto vencedor, pelos motivos que passo a expor.
Saliento que, realmente, é necessário esclarecer os fundamentos estabelecidos acerca da necessidade da licitação.
Pois bem. Como é sabido, o artigo 175 da Constituição Federal é claro ao dispor que incumbe ao Poder Público, na forma, da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos [destaquei].
Há de se observar, também, o regramento disposto no artigo 43, caput, da Lei no 8.987/1995. Confira-se:

Art. 43. Ficam extintas todas as concessões de serviços públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 1988. (Vide Lei no 9.074, de 1995).

É possível que o Embargante não entenda como suficiente estes apontamentos, pois, por mais que seja categórica a superioridade hierárquica da Constituição Federal, e da Lei Federal, com relação ao Termo de Ajustamento de Conduta, pode-se concluir que os dispositivos não possuem aplicabilidade no caso dos autos, logo, para que não sopesem questionamentos, o Superior Tribunal de Justiça, de maneira reiterada, proferiu decisões no sentido de vedar a prática contemplada no TAC, justamente pela existência dos artigos destacados.
Veja-se, o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO CONSTATAÇÃO. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DESTA CORTE. APLICAÇÃO. CONTRATO. PRORROGAÇÃO POR LONGO PRAZO. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DOS AUTORES DA DEMANDA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. OBSERVÂNCIA.
[...] 5. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, de acordo com o art. 42, § 2o, da Lei n. 8.987/1995, deve "a Administração promover certame licitatório para novas concessões de serviços públicos, não sendo razoável a prorrogação indefinida de contratos de caráter precário" (AgRg no REsp 1358747/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 30/09/2015). [...]
8. Recurso da permissionária parcialmente provido. Recursos do Parquet estadual e do DETRO/RJ desprovidos. (REsp 1374541/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 16/8/2017). [Destaquei]

Dessa forma, por mais que a conclusão do voto vencedor não será alterada, há de se acolher os Embargos de Declaração, neste ponto, a fim de que o ponto concernente ao TAC seja esclarecido.
(...)

Outrossim, também não há que se falar em omissão, pois, consoante se extrai do acórdão, (...) Além da ausência de contrato vigente, é certo que a legislação pátria impõe que a transferência da concessão só é possível com a anuência prévia do Poder Concedente, logo, seria desproporcional. E desarrazoado, se o Poder Judiciário, in casu, ingressasse em matéria que é de competência exclusiva do Poder Executivo, ou seja, um vilipêndio direto à Constituição Federal. O artigo 27 da Lei 8.897/95 expressa de maneira clara que a anuência é feita exclusivamente pelo Poder Concedente, que, no caso dos autos, é o Estado de Mato Grosso. (...)
O fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.
No caso dos autos, o Embargante, em nenhum momento, aponta na sua peça vício capaz de legitimar o manejo dos presentes declaratórios, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.
Ressalta-se que, se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expedida na decisão ora embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser enfrentada por meio de outra via, que não a dos embargos de declaração.
A inconformidade do Réu/Apelante, ora Embargante, não justifica a oposição de embargos sobre embargos.
Por isso, deve ser aplicada a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015 (não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa).
A oposição de embargos sem o mínimo compromisso com a lide ocasiona prejuízo à jurisdição e aos jurisdicionados, criando entrave injustificável à celeridade processual e ao dever de cooperação, normas fundamentais do processo civil.
Com essas considerações, REJEITO os embargos declaratórios, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa ao Embargante.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA